Tribunal: TJDFT
Processo: 0748626-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748626-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSE DA PENHA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que, na ação declaratória de inexistência de débito, com obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por JOSE DA PENHA DE MELO em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência antecipatória nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por JOSE DA PENHA DE MELO em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO ITAÚ S/A. Sustenta na inicial que foi vítima de estelionato, através de empréstimo consignado, passando a receber descontos mensais em sua aposentadoria no valor de R$ 1.647,44. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, tendo em vista que o desconto onera consideravelmente seus proventos. Requer: (i) tutela antecipada para determinação de suspensão dos descontos consignados em folha. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Foi juntada a comprovação da consignação em folha de pagamento, bem como o boletim de ocorrência. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, pois os descontos oneram consideravelmente seus proventos. Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar aos requeridos que suspendam os descontos em folha de proventos do autor, no valor de R$ 1.647,44 (hum mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), durante a pendência desta lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar da comprovação nos autos do efetivo descumprimento. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, cite-se a ré para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Cumpra-se com prioridade. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a ausência de probabilidade do direito e também a inexistência do perigo de dano ou o de risco ao resultado útil do processo, mormente ante a ilegitimidade passiva da Itaú Consignado S/A. Sustenta que os contratos objeto dos descontos apontados pela parte autora como decorrentes de contratação fraudulenta não estão sendo efetuados pelos réus/agravantes e nem por nenhuma das empresas do conglomerado econômico. Afirma, ainda, inexistir qualquer documento que indique a agravante como sendo a instituição financeira responsável pelos descontos nos proventos da aposentadoria recebida pelo agravado. Indica, ainda, o elevado valor da astreintes e a impossibilidade de cumprimento da medida liminar determinada, porquanto, não há nenhum contrato entre a recorrente e a parte autora. Aduzindo estarem presentes os pressupostos fáticos e legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no IDs 21773676 e 21773677. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso é aferição dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, com obrigação de fazer c/c danos morais que deferiu determinou aos requeridos que suspendam os descontos em folha de proventos do autor, sob pena de multa diária. Dispõe a norma de regência que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo (art. 300 do CPC/2015). No caso em apreço, não obstante haver indícios que o agravado tenha sido vítima de golpe consistente na contratação indevida de empréstimo consignado, não se constata nos autos qualquer elemento probatório que indique que a instituição financeira agravante tenha participado da operação financeira dita fraudulenta. Nas razões deste recurso, a agravante demonstra a inexistência de qualquer empréstimo contratado com o agravado e na documentação acostada resta evidenciado que a contratação do empréstimo foi efetuada com o banco PANAMERICANO, o qual não integra o mesmo grupo econômico da agravante. Nesse contexto, considerando que a decisão impugnada impôs astreintes em caso de descumprimento e diante de elementos de convicção suficientes para reconhecer a impossibilidade de a agravante cumprir a determinação que lhe foi impingida na tutela de urgência, porquanto não integra a relação negocial que se pretende anular, verifica-se a necessidade de se suspender os efeitos da decisão recorrida. Vale destacar que a questão da ilegitimidade passiva das requeridas não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual, sua apreciação, nesta sede recursal, se mostra inviável. Assim, constatado os pressupostos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo, sua concessão é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando que informe eventual apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos réus em sua contestação. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora